Tribunal: STJ
Processo: 0019092-64.2021.8.13.0074
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-12-22

Inteiro teor:
EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2890058 - MG (2025
/0100725-0)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
EMBARGANTE
: LUCAS PACHECO DOS SANTOS
ADVOGADOS
: PAULINO GONTIJO DE QUEIROZ CANCADO - MG011010
ALEXANDRE SIMAO DE ARAUJO - MG076431
LEONARDO GONTIJO AZEVEDO - MG133300
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. ALEGADA OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E
OBSCURIDADE. EXCESSO DE LINGUAGEM NA SENTENÇA DE
PRONÚNCIA. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. AUSÊNCIA DOS
VÍCIOS PREVISTOS NO
DO CPP. INTENÇÃO DE
ART. 619
REDISCUSSÃO. DESCABIMENTO.
Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, rejeitar os embargos de
declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos
Pires Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator.

Brasília,
.
17 de dezembro de 2025
Ministro Sebastião Reis Júnior
Relator
Documento eletrônico VDA53229742 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 17/12/2025 15:29:10
Publicação no DJEN/CNJ de 23/12/2025. Código de Controle do Documento: 025061df-daa4-4abc-84bc-1002d074102e

EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2890058 - MG (2025
/0100725-0)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
EMBARGANTE
: LUCAS PACHECO DOS SANTOS
ADVOGADOS
: PAULINO GONTIJO DE QUEIROZ CANCADO - MG011010
ALEXANDRE SIMAO DE ARAUJO - MG076431
LEONARDO GONTIJO AZEVEDO - MG133300
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. ALEGADA OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E
OBSCURIDADE. EXCESSO DE LINGUAGEM NA SENTENÇA DE
PRONÚNCIA. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. AUSÊNCIA DOS
VÍCIOS PREVISTOS NO
DO CPP. INTENÇÃO DE
ART. 619
REDISCUSSÃO. DESCABIMENTO.
Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por LUCAS PACHECO DOS
SANTOS ao acórdão de minha relatoria que negou provimento ao agravo regimental,
assim ementado (fl. 620):
AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NÃO
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA.
APLICAÇÃO DA
INSURGÊNCIA GENÉRICA.
SÚMULA 182/STJ. SÚMULA 83/STJ.
1. A parte agravante, no agravo em recurso especial, deixou de impugnar, de
forma específica, o fundamento da decisão que não admitiu o recurso especial na
origem. Incidência da Súmula 182/STJ.
2. Agravo regimental improvido.
Nas razões recursais (fls. 628/631), o embargante sustenta a existência de
vícios de omissão, contradição e obscuridade, nos termos do
do Código de
art. 619
Processo Penal e do
do RISTJ.
art. 263
Documento eletrônico VDA53229740 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 17/12/2025 15:29:10
Código de Controle do Documento: ba16dedc-a5c7-4152-ba64-ece74e76d40b

Alega, inicialmente, que o acórdão foi omisso quanto ao exame da tese
relativa ao excesso de linguagem na sentença de pronúncia, em violação do
§
art. 413,
1o, do CPP, fundamento que teria sido sustentado no recurso especial e amparado em
precedentes deste Tribunal Superior.
Aponta, ainda, contradição e obscuridade, sob o argumento de que o acórdão
teria reconhecido ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão
agravada, o que não corresponde ao conteúdo do agravo em recurso especial, que,
segundo ele, teria abordado pontualmente as razões da inadmissão do recurso especial,
afastando a incidência da Súmula 182/STJ.
Requer, ao final, o acolhimento dos embargos para o suprimento das
omissões, contradições e obscuridades apontadas e o reexame da admissibilidade do
recurso especial.
É o relatório.
VOTO
Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço dos embargos de
declaração.
Nos termos do
do Código de Processo Penal, os embargos de
art. 619
declaração destinam-se a sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material
existentes na decisão judicial.
No caso, a alegação inicial do embargante diz respeito à suposta omissão
quanto à análise da tese de excesso de linguagem na sentença de pronúncia, que teria
violado o
§ 1o, do CPP. No entanto, conforme se observa do conteúdo do
art. 413,
acórdão embargado, a matéria não foi examinada, visto que não foi ultrapassada a
admissibilidade recursal, em razão da Súmula 83/STJ.
Assim se manifestou a decisão agravada (fl. 621):
A parte agravante deixou de demonstrar, por meio da indicação de julgados
contemporâneos ou mais recentes, que foi superado o entendimento desta Corte
Superior de Justiça no qual está alicerçada a decisão agravada para aplicar a
Súmula 83/STJ.
Segundo a jurisprudência desta Corte, uma vez negado provimento ao agravo
regimental e, por consequência, mantida a decisão que não conheceu do agravo em
Documento eletrônico VDA53229740 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 17/12/2025 15:29:10
Código de Controle do Documento: ba16dedc-a5c7-4152-ba64-ece74e76d40b

recurso especial, revela-se incabível a apreciação das matérias deduzidas no recurso
especial inadmitido, porquanto inexistente juízo de admissibilidade positivo que permita
seu exame. Ilustrativamente: EDcl no AgRg no
Ministro Ribeiro
AREsp n. 2.343.897/MG,
Dantas, Quinta Turma, DJe 15/8/2023.
Em segundo plano, o embargante aponta contradição e obscuridade no
acórdão, sustentando que o agravo em recurso especial teria, sim, impugnado de forma
específica os fundamentos da decisão de inadmissão do recurso especial, afastando,
assim, a aplicação da Súmula 182 do STJ.
Todavia, a decisão embargada foi clara ao reconhecer a ausência de
impugnação específica ao fundamento da inadmissão, conforme consta expressamente
(fl. 621):
O apelo nobre não foi admitido pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
MINAS GERAIS pela aplicação, à espécie, da
Contudo, a
Súmula 83/STJ.
parte agravante, no agravo em recurso especial, não impugnou, de forma específica,
esse fundamento.
Dessa forma, a fundamentação é direta e coerente com o conteúdo dos autos,
inexistindo contradição interna ou obscuridade quanto ao motivo pelo qual o recurso foi
considerado inepto à superação dos óbices recursais.
A esse respeito, cumpre destacar a orientação do Supremo Tribunal Federal,
firmada em julgado com repercussão geral, no sentido de que as decisões judiciais não
precisam ser necessariamente analíticas, bastando que contenham fundamentos
suficientes para justificar suas conclusões (QO no AI n. 791.292, julgado sob a relatoria
do Ministro Gilmar Mendes), circunstância verificada no caso.
Aliás, o que se verifica das razões dos embargos é a tentativa do embargante
de, por via oblíqua, rediscutir as conclusões do acórdão embargado, providência
descabida na via eleita.
Ante o exposto,
os embargos de declaração.
rejeito
Documento eletrônico VDA53229740 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 17/12/2025 15:29:10
Código de Controle do Documento: ba16dedc-a5c7-4152-ba64-ece74e76d40b

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

EDcl no AgRg no
Número Registro: 2025/0100725-0
AREsp 2.890.058 /
MG
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00190926420218130074 10000243099777001 10000243099777002
10000243099777003 190926420218130074
EM MESA
JULGADO: 16/12/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. JANUÁRIO PALUDO
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: LUCAS PACHECO DOS SANTOS
ADVOGADOS
: PAULINO GONTIJO DE QUEIROZ CANCADO - MG011010
ALEXANDRE SIMAO DE ARAUJO - MG076431
LEONARDO GONTIJO AZEVEDO - MG133300
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra a vida - Homicídio Qualificado
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE
: LUCAS PACHECO DOS SANTOS
ADVOGADOS
: PAULINO GONTIJO DE QUEIROZ CANCADO - MG011010
ALEXANDRE SIMAO DE ARAUJO - MG076431
LEONARDO GONTIJO AZEVEDO - MG133300
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, rejeitou os embargos de declaração, nos termos
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires
Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator.

C5426055151554=0902452@
2025/0100725-0 - AREsp 2890058 Petição : 2025/0060469-1 (EDcl)
Documento eletrônico VDA53201831 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 16/12/2025 22:41:13
Código de Controle do Documento: 9111E975-F3CD-46B0-9990-A9B755189C29